Tribunal: TJES
Processo: 0000783-47.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000783-47.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE VALENTIN VENANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000783-47.2020.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: JOSE VALENTIN VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. MANTIDA A VERBA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. FIXADOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela defensora dativa contra acórdão que deu provimento ao recurso do réu, sem, contudo, apreciar os pedidos de majoração dos honorários arbitrados no primeiro grau e de fixação de nova verba em razão da atuação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios relativos à atuação em grau recursal; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários já arbitrados pela atuação em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão no acórdão anterior resta caracterizada, pois não houve manifestação sobre os pedidos de majoração dos honorários estabelecidos em primeiro grau e de fixação de honorários relativos à atuação recursal, o que enseja o acolhimento dos embargos.

Os honorários devem ser fixados conforme os critérios dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, levando-se em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Segundo as teses firmadas pelo STJ no Tema 984 (REsp 1665033/SC), as tabelas da OAB servem como referência, mas não vinculam o juiz, exceto quando resultam de acordo com o Poder Público e a Defensoria Pública.

A atuação da defensora dativa no primeiro grau limitou-se à apresentação das alegações finais, sendo proporcional o arbitramento anterior de R$ 600,00, o que justifica a negativa de majoração.

Quanto à atuação recursal, a profissional apresentou recurso que resultou na extinção da punibilidade do réu, o que demonstra zelo e efetiva contribuição para o deslinde da causa, justificando a fixação de nova verba honorária no valor de R$ 600,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão do acórdão quanto aos pedidos de majoração dos honorários estabelecidos em primeiro grau e de fixação de honorários relativos à atuação recursal de defensor dativo justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

É indevida a majoração de honorários pela atuação em primeiro grau quando esta se restringe à apresentação das alegações finais.

A atuação diligente e eficaz do defensor dativo em grau recursal justifica a fixação de nova verba honorária, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CF/1988, art. 105, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665033/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 04.11.2019 (Tema 984).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000783-47.2020.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: JOSE VALENTIN VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de id. nº12321751, que deu provimento ao recurso interposto pelo apelante José Valentin Venâncio.

Em suas razões, a advogada Adelaine Medeiros Velano, nomeada pelo juízo para patrocinar a defesa do réu, sustenta a omissão do julgado quanto aos pedidos de majoração de honorários devidos pela atuação perante o primeiro grau e de fixação de referida verba em razão da apresentação do recurso a esta Corte.

O
Estado do Espírito Santo,
na
manifestação de id. nº 13433879, sustenta que a atual patrona foi nomeada exclusivamente para a apresentação das alegações finais, não tendo acompanhado o feito desde o seu início, pugnando pela análise da efetiva atuação no feito.

Esta a síntese do pedido, que passo a apreciar.

Conforme entendimento consolidado nesta Câmara, o arbitramento dos honorários não pode perder de vista as disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Além disso, vale pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1665033/SC (3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 04/11/2019), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu as seguintes teses no Tema 984:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts. 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Revendo os autos, constata-se que a advogada requerente foi nomeada no despacho de fl. 183, apresentando resposta à acusação de fls. 185/187. No entanto, referida fase já estava superada. As audiências em que foram realizadas as oitivas das testemunhas foram acompanhadas por outra advogada. Réu revel, razão pela qual não foi tomado o interrogatório.

Logo, conforme se extrai do feito, a atuação em primeiro grau restringiu-se à apresentação das alegações finais, de forma que o valor arbitrado na sentença, de R$600,00 (seiscentos reais) se mostra proporcional e adequado, à luz dos critérios já mencionados.

P
or outro lado, o recurso está a merecer acolhimento em relação às verbas honorárias devidas em razão da interposição do recurso, considerando que o acórdão, de fato, não trata da matéria.

Nesse caso,
tendo em conta
o grau de zelo da profissional, que explora de forma suficiente a matéria,
formulando
pedido de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição,
que foi acolhido por este Colegiado.

Assim sendo, atento aos critérios disposto
s
nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixo honorários advocatícios em favor d
a

Dr
a
.
Adelaine Medeiros Velano
, OAB/ES nº
24327
,
no valor de
R$
6
00,00 (
seisc
entos reais)
, pagamento a ser suportado pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, reconhecendo a omissão do acórdão:

a) negar provimento ao pedido de majoração dos honorários concedidos em primeiro grau;

b) fixar honorários
pela atuação em nível recursal, no valor de
R$
6
00,00 (
seisc
entos reais).

I
ntime-se a douta Procuradoria-Geral do Estado e expeça
m
-se
as
certid
ões
de atuação
individualizadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração.